Tribunal: TJDFT
Processo: 0742569-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169/STJ. AGRAVO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento individual de sentença coletiva para implemento de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.169/STJ.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é aplicável a determinação de sobrestamento pelo Tema 1.169/STJ ao cumprimento de sentença originário.
III – Razões de decidir
4. A matéria recursal não se amolda ao Tema 1.169/STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado, por isso é indevida a suspensão do cumprimento de sentença originário. Reformada a r. decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.